Tribunal: TJDFT
Processo: 0718545-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRADAÇÃO LEGAL. VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC).
2. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
3. Ausentes a condenação ou o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa, arbitrado em patamar não irrisório, deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários, à luz do disposto nos § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Constatado o excesso, impõe-se a sua redução.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.